Tribunal: STF
Processo: RE 1286728
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43/2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549/2002. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RETROATIVIDADE. LIMITAÇÃO. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE A REPRESENTAÇÃO MENSAL. VALORES DEVIDOS. TETO CONSTITUCIONAL. 



    1. No Superior Tribunal de Justiça, restou decidido que 'no período compreendido entre 1º/3/2002 e 25/6/2002, a remuneração dos integrantes da carreira de Procurador da Fazenda Nacional seria composta de (a) vencimento básico, fixado nos termos do art. 3º da MP 43/02; (b) pro labore, devido em valor fixo; (c) representação mensal, incidente sobre o novo vencimento básico, nos percentuais previstos no Decreto-Lei 2.371/87; e (d) gratificação temporária, conforme a Lei 9.028/95'. Nesse contexto, o título judicial que se formou nos autos do Mandado de Segurança nº 2006.72.00.004759-1/SC garante ao autor a condenação da União ao pagamento dos valores compreendidos no período entre 01/03/2002 a 25/06/2002. 



    2. No caso posto sob análise, determinado que deve ser observada a incidência do teto remuneratório com base na redação original do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (com exclusão das vantagens pessoais, portanto). Ou seja, tratando-se de vantagem pessoal, não há se falar em incidência do teto constitucional no período entre 01/03/2002 a 25/06/2002, pois somente a partir de 31 de dezembro de 2003 incide o teto a teor da redação atual desse dispositivo constitucional, conferida pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Ressaltado que eventuais pagamentos administrativos realizados sob o mesmo título deverão ser devidamente compensados.”.



    2.  As partes opuseram embargos de declaração que foram providos parcialmente, conforme ementa que segue:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. VPNI. ARTIGO 6º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43/2002. LEI Nº 10.549/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



     1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para fins de prequestionamento. 



    2. A partir de 26/06/2002, na hipótese de redução de remuneração, a diferença deverá ser paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, que será reduzida à medida que ocorrerem posteriores reajustes ou reestruturação, na forma do artigo 6º da Medida Provisória nº 43/2002, convertida na Lei nº 10.549/2002.



     3. Os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado proferido, nem substituem os recursos previstos na legislação processual para que a parte inconformada com o julgamento possa buscar sua revisão ou reforma. 3. Providos os embargos declaratórios da parte autora e parcialmente providos os da União apenas para fins de prequestionamento”.



    3.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da CF. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 37, XI, e 93, IX, da CF.



    4.  O recurso deve ser provido em parte.



    5.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral das alegações apresentadas pelo recorrente relativamente ao teto remuneratório no Tema 257, cujo recurso paradigma é o RE 606.358, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    6.  Na ocasião do julgamento, o STF firmou entendimento no sentido de que as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, ainda que concedidas anteriormente à EC nº 41/2003, integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da CF, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.



     



    7.  Verifica-se que o acórdão recorrido, ao não observar a incidência do teto constitucional estabelecido pelo art. 37, XI, da CF, decidiu de forma contrária ao estabelecido pela Corte no julgamento supracitado e, portanto, deve ser reformado.



    8.  Quanto à alegação de ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 



    9.  Com relação à alegada incorreção de valor a pagar decorrente da indevida aplicação da MP nº 43/2002, convertida na Lei nº 10.549/2002, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recuso extraordinário. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 43/2002. LEI N. 10.549/2002 IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência ou não de contrariedade ao direito adquirido, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configuraria ofensa constitucional indireta” (RE 612.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA 43/2000 E LEI 10.549/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARTS 5º, XXXVI, E 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 1. Não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a questão constitucional em que se apoia o extraordinário, não se encontra configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. A jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 3. É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 811.716-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie).



    10.  Diante do exposto, com base nos arts. 932, V, e 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar a observância do teto previsto no art. 37, XI, da CF.



     



          Publique-se.



          Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator